Tribunal: TJSP
Processo: 0001057-58.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendida REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO ACOLHIMENTO – MANTIDA A FRAÇÃO DE 3/5 EM RAZÃO DO REDUTOR previsto no art. 33, §4o, da lei no 11.343/06 – REGIME inicial FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001057-58.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante EZEQUIEL
FRANCISCO AMANCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. Estando solto o acusado Ezequiel Francisco Amâncio no curso da ação penal,
e não havendo pleito do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, como se fez na r. sentença (fl. 139 e
164/166), não apenas porque o Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o
início da execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o cumprimento da
pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos, e não mais após
a confirmação da condenação, mas também por expressa vedação instituída pela nova
redação do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete, de
ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia representação do
Ministério Público: Art. 282. § 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por
representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério
Público. Na origem, oportunamente, será providenciado o necessário para as
adequações relativas à execução da pena imposta.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001057-58.2018.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001057-58.2018.8.26.0540
Apelante: Ezequiel Francisco Amancio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Voto no 23.710
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA, COM ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS – NÃO ACOLHIMENTO – MANTIDA A
FRAÇÃO DE 3/5 EM RAZÃO DO REDUTOR PREVISTO
NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – REGIME INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Ezequiel
Francisco Amâncio contra a r. sentença de fls. 137/139, que o
condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, ao
cumprimento de 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, além do pagamento de 200 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 146/152) pleiteando
aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração mais
expressiva, bem como o abrandamento do regime prisional e, por fim,
a substituição da carcerária por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 156/160).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 179/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001057-58.2018.8.26.0540 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 77/79): “no dia
18-06-2018, por volta de 19h50min, na Viela Ilha Buzios, altura do no 768,
Jardim Zaíra, cidade e comarca de Mauá, EZEQUIEL FRANCISCO
AMANCIO trazia consigo, sem autorização legal e para fins de tráfico, 44
invólucros plásticos, com massa líquida de 20,4 gramas de Cannabis
Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, e 123 eppendorfs
contendo Cocaína, com massa líquida de 115,7 gramas, conforme laudo
de constatação de fls. 22/24 e laudo toxicológico a ser oportunamente juntado,
drogas que causam dependência química, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar”.
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 04/06),
auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), laudo de constatação
provisória n.o 247.633/2018 (fls. 24/26), laudo de exame químico-
toxicológico n.o 247.634/2018 (fls. 83/85), e demais elementos
constantes dos autos.
De igual modo, certa a autoria, em especial pela
confissão judicial do Réu aliada às declarações dos policiais militares.
Pelo quadro probatório carreado aos autos, a Defesa
sequer questiona o mérito do desate condenatório.
Passo, então, à dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001057-58.2018.8.26.0540 -Voto no
4
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Cód. Penal, a base foi estabelecida em 05 anos
de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, a atenuante da confissão
espontânea (art. 65, inc. III, 'd', CP) não reflete no cálculo penal por
incidência da súmula n.o 231 do Col. STJ, pois a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal.
Na terceira fase, diante do reconhecimento do
redutor previsto no § 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06 a pena privativa
de liberdade foi reduzida na fração de 3/5, resultando em 02 anos de
reclusão, além do pagamento de 200 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
De acordo com os critérios adotados por esta Col. 2a
Câmara Criminal, seria hipótese de redução em menor extensão,
contudo, mantenho o critério adotado na r. sentença por não ser
admissível, em sede de recurso exclusivo da defesa, agravar a situação
do acusado, sob pena de incorrer na inadmissível reformatio in pejus.
DO REGIME INICIAL PRISIONAL
No caso em tela, relevante observar o texto legal dos
arts. 33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001057-58.2018.8.26.0540 -Voto no
5
infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator
experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua
conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o bem
jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito
descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando
[...]
outros
crimes
relacionados
ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo expressivo
número de relatos de crimes envolvendo violência ou
grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos do
consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos para
a aquisição de mais substância entorpecente. Portanto, o
objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde
pública, e não apenas a saúde [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001057-58.2018.8.26.0540 -Voto no
6
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento
informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente,
a
meu
ver,
resulta
ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido que a
Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001057-58.2018.8.26.0540 -Voto no
7
dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito, envolve
sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática do
tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento penal
especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI; 144,
inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal; e do
Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a Convenção
de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de 1988).
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Outrossim, as circunstâncias não recomendam a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, uma vez não preenchido o requisito legal previsto no inciso
III, do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a quantidade,
diversidade e natureza das drogas apreendidas (44 invólucros plásticos,
com massa líquida de 20,4 gramas de Cannabis Sativa L, e 123 eppendorfs
contendo Cocaína, com massa líquida de 115,7 gramas).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Estando solto o acusado Ezequiel Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001057-58.2018.8.26.0540 -Voto no
8
Amâncio no curso da ação penal, e não havendo pleito do Ministério
Público para a decretação da prisão preventiva, inadmissível qualquer
deliberação nesse sentido, como se fez na r. sentença (fl. 139 e 164/166),
não apenas porque o Col. STF, recentemente, alterou sua orientação
sobre o início da execução, firmando, por maioria, o entendimento de
que o cumprimento da pena somente pode ter início com o
esgotamento de todos os recursos, e não mais após a confirmação da
condenação, mas também por expressa vedação instituída pela nova
redação do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo
decrete, de ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem
prévia representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação
criminal, por representação da autoridade policial ou
mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações relativas à execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator